Tribunal: TJDFT
Processo: 0716790-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716790-72.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIA TEREZINHA FERREIRA DE LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que a parte Apelante requer na petição de ID 76103829 o desentranhamento da petição de ID 76095996, eis que juntado recurso de agravo em recurso especial, bem como ainda que, diante do erro material na juntada da petição retro, requer a devolução do prazo para interposição da peça recursal correta, nos termos do art. 218, §4o do CPC. Considerando o equívoco na juntada da petição retro, promova a Secretaria a exclusão da referida petição de ID 76095996/76095998, conforme requerido. No mais, não obstante se tratar de equívoco no protocolo da petição do recurso nominado agravo em recurso especial, certo é que tal conduta não trata de justa causa ou motivo hábil para justificar eventual reabertura de prazo recursal, razão pela qual indefiro o pedido de devolução de prazo recursal, até porque ao que consta dos autos o feito ainda se encontra em prazo recursal para as partes. Intimem-se. Aguarde-se o regular decurso do prazo recursal para as partes do acórdão prolatado nos autos. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora